Tribunal: TJDFT
Processo: 0753321-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO. ART. 186, § 2o, CPC/15. DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
1. Cabe ao representado manter seu endereço e telefone atualizados junto à Defensoria Pública, sendo inaplicável o artigo 186, § 2o, do Código de Processo Civil, quando o que existe é mera dificuldade de contato entre esta e seus representados.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.